Tribunal: TJMT
Processo: 0019880-54.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019880-54.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABILIO HUMBERTO SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEITIANY FRANCIS DA CRUZ - CPF: 018.852.261-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AFASTAMENTO DA ATENUNTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO -
CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA -

CONFISSÃO DO APELANTE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
“simulação do emprego de arma de fogo somente se presta a caracterizar a elementar da grave ameaça, necessária à configuração do crime de roubo, não sendo apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal”
. E mais,
“nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.”
(Parecer da PGJ nº 008629-007/2009)

“Inviável se faz o acolhimento do pedido de aplicação da
majorante
atinente ao emprego de
arma
de fogo, quanto ao delito de
roubo
, quando a própria vítima afirmar categoricamente que o agente apenas simulou estar armado.”
(TJMT, AP NU 0005070-93.2017.8.11.0042)

“Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão [...].”
(TJMT, AP NU 0001266-84.2016.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019880-54.2009.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

ABÍLIO HUMBERTO SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0019880-54.2009.8.11.0042), que condenou ABÍLIO HUMBERTO SOUZA por roubo simples a 4

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 157,
caput
, do CP (fls. 168/182).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo; 2) afastada a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam elevadas as penas do apelado (fls. 7/10 e fls. 184).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 186472163 - fls. 12/21).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO PARQUET. Pretensão de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo: Não acolhimento. Simulação de arma de fogo - Caracterização da elementar da grave ameaça, elementar do tipo penal do crime de roubo - Inaptidão para configuração da majorante. Pretensão de afastamento da aplicação da atenuante da confissão espontânea: Inviabilidade. Confissão utilizada para motivar a condenação do apelado - Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 188068666 - fls. 228/235)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de novembro de 2009, por volta das 12h00, em via pública, mais especificadamente na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Decorliz Lar Center”, nesta capital, o denunciado ABELIO HUMBERTO SOUZA, mediante grave ameaça exercida por simulação de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia, consistente em 01 (um) aparelho celular marca LG, de propriedade da vítima KEITIANY FRANCIS DA CRUZ. [...]

Por isso, o denunciado ABELIO HUMBERTO SOUZA se encontra incurso na prática do artigo 157, “caput”, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimado, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 186472167 - fls. 23/26).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e a autoria delitivas, se mostram incontestes e suficientemente consubstanciadas, no boletim de ocorrência, bem como nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e corroborados em Juízo, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, às fls. 133. [...]

A par disso, sublinhe-se que a palavra da vítima, nos crimes praticados contra o patrimônio, assume especial relevância, máxime quando se encontra em sintonia com o acervo probatório, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade. [...]

Desta feita, a pretensão acusatória é digna de integral procedência e, constata-se que a conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, o qual consiste em “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”, impondo-se a prolação do decreto condenatório.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR o réu ABELIO HUMBERTO SOUZA, brasileiro, convivente, mecânico, nascido em 18.10.1988, portador do RG n. 21405166 SSP/MT, natural de Rolim de Moura/RO, filho de Abelio Humberto de Souza Aguineo e Blanca Mireya Baldviezo Santos, atualmente em local incerto e não sabido, nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal. [...]

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais, a teor da Súmula 444 do STJ; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade, porém, no que tange à sua conduta social, em consulta ao Sistema Apolo, constata-se a existência de condenação transitada em julgada, conforme Guia de Execução n. 17570-02.2014.8.11.0042 (Cód. 376216), pelo mesmo crime, o certamente a desabona; os motivos do crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para aferir as consequências e circunstâncias do delito; por fim, denota-se que o comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delituosa.

Considerando 01 (uma) de tais circunstâncias judiciais (conduta social) e, na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, do CP), em virtude da ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, posto que, foi feita durante a fase inquisitorial e utilizada como prova e, nos termos do artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena em 09 (nove) meses de reclusão, a fim de que a pena base não seja conduzida abaixo de seu mínimo legal, em respeito ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Fixo assim a PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a qual, torno DEFINITIVA, uma vez que não há causa de diminuição ou algum aumento de pena a ser considerada, bem como, outras circunstâncias atenuantes ou alguma agravante e, ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 186472167 - fls. 168/182)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 186472167 - fls. 49), Auto de Entrega (ID 186472167 - fls. 50) e Auto de Avaliação Indireta (ID 186472167 - fls. 58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alfredo Martinho Corrêa, policial militar (fls. 37/38), Jeferson Marcos Piffer, policial militar (fls. 39/40), Domingos do Carmo Silva, investigador de polícia (fls. 41), Keitiany Francis da Cruz, vítima (fls. 42/43), bem como o interrogatório de ABELIO HUMBERTO SOUZA, apelado (fls. 44/46).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Jeferson Marcos Piffer e da vítima Keitiany Francis da Cruz (Relatório de Mídias - ID 186472170 - fls. 217). O apelante não foi interrogado, em razão de não ter sido localizado (fls. 168/182).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a condenação por roubo simples, assim como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“De início, tem-se que o apelante pugna pelo reconhecimento e aplicação da agravante do emprego de arma de fogo. Em que pesem os argumentos lançados, contudo, não se vislumbra possibilidade de acolhimento do pedido.

Consoante se observa, narra de denúncia que o apelando, quando dos fatos, simulou estar armado, postando uma das mãos sob a camiseta que usava.

Neste ponto, conveniente salientar a orientação assente no sentido de que a simulação do emprego de arma de fogo somente se presta a caracterizar a elementar da grave ameaça, necessária à configuração do crime de roubo, não sendo apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Assim, descabido falar-se em reconhecimento e aplicação da aludida majorante. [...]

Superado tal ponto, observa-se que o Ministério Público pugna, ainda, pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Melhor sorte não lhe assiste, com tal pretensão.

É cediço apontar, na oportunidade, que, nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.

É o caso dos autos.

O apelado confessou a prática delitiva, sendo tal fato utilizado para fundamentar sua condenação, com o afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto, bem como do pedido de reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade em razão de uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

A manutenção da atenuante em questão é medida que se impõe.

Portanto, e ante todo o exposto, opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, de forma a manter incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.”
(Esther Louise Asvolinsque, procuradora de Justiça – ID 188068666 - fls. 228/235)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável se faz o acolhimento do pedido de aplicação da
majorante
atinente ao emprego de
arma
de fogo, quanto ao delito de
roubo
, quando a própria vítima afirmar categoricamente que o agente apenas simulou estar armado.”
(AP NU 0005070-93.2017.8.11.0042 - Relatora: Glenda Moreira Borges - Segunda Câmara Criminal - 29.11.2019)

“Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão [...].”
(AP NU 0001266-84.2016.8.11.0032 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023)

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023